Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. EQUÍVOCO. MERA INDICAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. TEMPESTIVIDADE.
I – A mera indicação de equívoco nos cálculos da atualização do débito exequendo, reconhecida de pronto pela parte exequente, não enseja a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, por suposto excesso de execução.
II – É tempestiva a impugnação da executada à avaliação do imóvel, pois apresentada dentro do prazo de 15 dias da sua intimação do ato que, no processo em exame, ocorreu via publicação no DJe. O art. 525, § 11, do CPC.
III – Agravo de instrumento parcialmente provido.